Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001688-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ILDA DE SOUZA NEVES - CPF: 314.195.421-68 (AGRAVADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA COTAS DO PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS NA ORIGEM – CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ – TESE DE INAPLICABILIDADE DO CDC – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.300/STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150 do STJ), o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo de demanda que discute eventual falha na prestação do serviço referente à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

Nos mesmos moldes, definiu-se que o prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial deve ser contado a partir da ciência inequívoca, pelo titular, das movimentações indevidas ou irregularidades nos lançamentos em sua conta individual do PASEP.

Evidenciando-se nos autos que o saque dos valores depositados na conta individual vinculada ao PASEP ocorreu no ano de 2017, momento em que a parte autora obteve ciência inequívoca das irregularidades alegadas, impõe-se a rejeição da prejudicial de prescrição, porquanto não exaurido o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo tempestiva a propositura da demanda em 2024.

É firme a jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações dessa natureza, quando o pedido formulado na inicial não versa sobre ilegalidade dos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre suposta falha na administração da conta, hipótese que afasta a presença da União no polo passivo.

A distribuição do ônus da prova, por sua vez, deve observar o disposto no Tema 1.300 do STJ, segundo o qual:
“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar a distribuição do ônus probatório nos moldes preconizados pelo Tema 1.300/STJ, conforme detalhado no voto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001688-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: ILDA DE SOUZA NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Ana Cristina Silva Mendes,
lançada nos autos da Ação de Cobrança Cotas do PASEP nº. 1028375-48.2024.8.11.0041, ajuizada por
ILDA DE SOUZA NEVES
, que rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“A parte Recorrida intentou ação indenizatória alegando ter direito a ressarcimento material a título de PASEP, alegando que, quando do saque do saldo existente na conta, deparou-se com valor inferior ao que faria jus. Aduz que os índices de correção monetária do saldo, determinados pelo Conselho Diretor do PASEP não foram aplicados devidamente pelo Banco Agravante, acarretando a defasagem. Em contestação, o Agravante arguiu preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade, vez que, diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte Agravada alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150, sendo o Agravante ilegítimo. Na decisão de saneamento e organização do processo, o MM. Juiz indeferiu as preliminares e considerou legítima a permanência do Banco do Brasil no polo, aduzindo que o pedido da parte Agravada diz respeito a má administração da conta PASEP”
(sic).

Destaca que
“a suspensão do processo é a medida que se impõe, até novo pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para se evitar prejuízo à segurança jurídica e ao ordenamento jurídico pátrio, além do respeito ao princípio da economia processual”
(sic).

Alega que
“com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Necessário salientar que a posição do Apelante no presente feito é pela INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS, visto que as correções das contas PASEP foram feitas em estrita observância aos índices impostos pelo Conselho Diretor. Em contestação, o Agravante arguiu preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade, vez que, diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte Agravada alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150, sendo o Agravante ilegítimo”
(sic).

Diz que
“A regra é cristalina e não admite exceções, portanto, fica clara e evidenciada a incompetência do Tribunal Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda. Pelo exposto, requer seja declarada a incompetência da Justiça Estadual e a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo declinada a competência para a Justiça Federal a redistribuição do feito perante aquele órgão judiciário”
(sic).

Expõe que
“em relação aos valores recebidos pela parte autora em sua folha de pagamento, o autor não pode argumentar o desconhecimento, vez que é de notório conhecimento público que os demonstrativos de pagamento são recebidos por todos os servidores públicos de seu órgão pagador. Diante disso, caso insista a parte autora em questionar tais valores, deverá este comprovar as suas alegações, através da juntada de todos os contracheques/holerites e comprovantes de pagamento, sendo o réu intimado para se manifestar, possibilitando o contraditório. Portanto, tem-se que o pedido de inversão do ônus da prova não poderá ser acolhido, visto trata-se de medida extremamente excepcional, devendo ser analisada casuisticamente, não havendo razões para a sua ocorrência neste caso concreto. Diante do exposto, deverá ser indeferido o requerimento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como demais regras do Direito Privado, além de ser indeferida a pleiteada inversão do ônus da prova”
(sic).

Explana que
“A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Além disso, é questão prejudicial ao mérito, razão pela qual esta é analisada antes de ser proferido qualquer juízo acerca do tema propriamente debatido nos autos. Neste sentido, requer o acolhimento da prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição da demanda a fim de extinguir o feito nos moldes do art. 487, II, do CPC/15”
(sic).

Afirma que
“o processo está prosseguindo com a produção de prova pericial a ser custeada pelo Agravante. Ademais, como se vê, são verossímeis as alegações e fundamentos demonstrados perante esse E. Tribunal, considerando que o Juízo indeferiu questões preliminares importantes afetas à ilegitimidade da parte Ré e incompetência do Juízo. Ademais, o prosseguimento do feito implicará em prejuízo ao réu, pois além de custear produção de prova, suportará o pagamento de eventual valor a ser devolvido o qual sequer é legítimo para responder. Assim, à luz do exposto e demonstrado, venia concessa, e com fulcro nos artigos 1.019, inciso I do CPC/2015, requer a antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão atacada, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente, pela
“[...] antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida”
(sic).

No mérito, requer
“[...] o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para declarar a nulidade do decisum recorrido, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 264639289.

A liminar recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 31/01/2025, conforme Id. 265210266.

Contraminuta ofertada em Id. 265407258, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Sobrestamento determinado por meio da decisão Id. 266916752, até julgamento definitivo do Tema 1.300 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge à controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão
que rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Eis a decisão ora combatida:

“
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

A referida matéria foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:

“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

[...]

No caso em apreciação a situação é idêntica, pois a alegação inaugural é de subtração de valores à revelia da autora e não atualização dos valores depositados, ou seja, má gestão e má execução do fundo.

Desta forma, como nesta demanda a parte autora pretende ser ressarcida materialmente pela má-gestão e falha na prestação do serviço, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PRESCRIÇÃO:

O réu suscitou, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição.

Denote-se, entretanto, que o Tema 1.150 é específico à discussão em análise e a questão restou assentada da seguinte forma:

“(...)

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o
dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.” (grifo nosso)

No caso em tela resta evidenciado que o prazo prescricional, portanto, é de 10 (dez) anos e o termo inicial é a data em que o titular recebe comprovada ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao Pasep.

Analisando os autos, o que se extrai é que a autora requereu o levantamento dos valores do Pasep e foi informado que a conta estaria zerada e não teria direito aos saques, uma vez que não possuía valores depositados em sua Conta PASEP. Na sequência solicitou microfilmagem dos extratos (id. 161306401), possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Assim, não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, ao que rejeito

a
preliminar de prescrição
.

Inexistindo outras preliminares pendente de análise, estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação,
dou o processo por saneado.

[...]

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA:

Quanto ao ônus probatório, tendo em vista a relação consumerista entre as partes, é cabível a sua inversão, incumbindo à Requerida comprovar que não houve falha na prestação de serviços e que não há dever de indenização material, em face da hipossuficiência técnica da parte Autora e a verossimilhança de suas alegações.

DA PRODUÇÃO DE PROVAS:

Verifica-se que as partes requereram a produção de prova pericial contábil para determinar o real valor depositado na conta da Autora vinculada ao PASEP.

Tendo em vista que o caso sub judice versa sobre a aplicação de critérios e índices de atualização monetária e investimento, está demonstrada a necessidade da prova pericial contábil para se aferir se foram aplicados os índices de correção e investimento corretos aos valores da Autora vinculados à sua conta PASEP.

Portanto,
DEFIRO a produção de prova pericial contábil
e nomeio a MDC AUDITORIA E PERÍCIA, com endereço sito à Rua 12 de outubro, 204, Centro, Cuiabá/MT – CEP 78.005-310, telefones: (65) 9 9329-5756, (65) 3365-7544, E-mail: contato@mdcpericias.com.br, a qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do CPC).”
(Id. 177852094 – Autos de origem) (Original destacado e sublinhado)

Pois bem. Insurge-se o agravante requerendo o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Sustenta, para tanto, a sua ilegitimidade para figurar na lide, razão pela qual defende a imprescindibilidade da intervenção da União.

Além disso, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, aduzindo ter exaurido o prazo decenal.

Sobre os temas, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"
i)

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que se encontra confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, responsável pela gestão das contas do PASEP, sobretudo no que se refere a saques indevidos ou à aplicação incorreta de índices de juros e de correção monetária. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS –
TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS POR AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A alegação de ausência de interesse de agir não prospera quando há divergência entre os valores creditados e o saldo que o titular entende devido, o que caracteriza lide apta à apreciação judicial.

Inviável a condenação por litigância de má-fé, inexistindo nos autos conduta dolosa da parte agravante que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Não cabe fixação de honorários recursais quando ausente arbitramento na origem, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1025937-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
PASEP
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS.
COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao
PASEP
, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/
PASEP
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas
PASEP
, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
PASEP
.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, "haja vista que a causa de pedir da ação diz respeito às supostas falhas na prestação de serviço imputadas à Instituição Financeira na administração do programa
PASEP
".

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
PASEP
, conforme Tema 1.150/STJ.
2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b", e 485, VI; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, Tema 1.150/STJ.”
(N.U 1004491-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025) (Destaquei)

No que tange a alegação do banco agravante de que operou-se a prescrição da pretensão autoral, tal tese não merece prosperar.

In casu
, incide o prazo decenal, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos desfalques, irregularidades ou movimentações indevidas realizadas na conta individual vinculada ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, acima colacionado.

Em harmonia com a orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente da má gestão ou da indevida movimentação desses valores somente começa a fluir quando o titular tem acesso às informações e efetivo conhecimento do saldo e das operações lançadas em sua conta, ocasião em que se aperfeiçoa a possibilidade de exercício do direito de ação.

Compulsando os autos, o que se extrai é que a agravada tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP no ano de 2017, por ocasião do saque então realizado (Id. 161306401, Pág. 03 – Autos de origem), o que lhe possibilitou constatar irregularidades.

Portanto, levando em consideração que a ação foi proposta em 2024, resta evidente que o lapso prescricional de dez anos não se encontrava consumado, não havendo o que se falar na prescrição da pretensão.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (
PASEP
).
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
PRESCRIÇÃO DECENAL.
GESTÃO INADEQUADA DE CONTA VINCULADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da má gestão de valores depositados em conta
PASEP
, condenando o apelante ao pagamento de R$ 9.133,57 ao autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados às contas vinculadas ao
PASEP
; (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando o prazo decenal e o momento em que o titular tomou ciência dos desfalques; e (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira quanto à aplicação de índices de correção monetária na conta
PASEP
, especialmente durante o período dos chamados "expurgos inflacionários".

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao
PASEP
, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4. O marco inicial para contagem do prazo prescricional decenal (art. 205, CC) é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao
PASEP
, o que ocorreu quando o autor realizou o saque por ocasião de sua aposentadoria em 07/04/
2017
, sendo a ação ajuizada em 20/10/2020, dentro do prazo legal.

5. A perícia técnica demonstrou, de forma inequívoca, que o Banco do Brasil não aplicou corretamente os índices de correção monetária na conta vinculada do autor, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários de 1988 a 1990, resultando em prejuízo material comprovado pelo laudo pericial.

6. O ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos e da correta aplicação dos índices de atualização monetária competia ao Banco do Brasil, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem apresentar elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões periciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de suposta má gestão de contas
PASEP
, conforme o Tema 1.150 do STJ.
2. A prescrição aplicável às ações que discutem desfalques em conta
PASEP
é decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo.
3. Comprovada por perícia judicial a falha na aplicação dos índices de correção monetária em conta
PASEP
, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários, é devida a indenização por danos materiais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150).”
(N.U 1050466-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025) (Destaquei)

Quanto à inversão do ônus da prova, é de suma importância aqui colacionar o mote que restou fixada no Tema 1.300 do STJ,
verbis
:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a)
ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b)
ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

Assim, a análise conjunta dos autos evidencia que a distribuição do encargo probatório deve observar a natureza jurídica de cada modalidade de levantamento indicada no feito.

Compete ao demandante demonstrar a efetiva ocorrência dos saques efetuados por meio de crédito em conta e por intermédio da Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por constituírem fatos formadores da pretensão deduzida, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, afastando-se, para tais hipóteses, qualquer relativização própria do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor ou redistribuição judicial prevista no art. 373, §1º, do diploma processual.

De outro lado, as retiradas realizadas diretamente em guichês das agências do Banco do Brasil configuram fato impeditivo ou extintivo do direito afirmado, razão pela qual remanescem sob a responsabilidade probatória da instituição financeira, à luz do art. 373, II, do mesmo estatuto.

A propósito, em caso absolutamente análogo, entendeu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DOS VALORES DO PASEP”. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PESSOA FÍSICA. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CONSUMIDOR PREVISTO NO ART. 2º DO CDC. 2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 2.162.222/PE (TEMA 1300). DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.

1. Considerando que o autor é destinatário final do serviço de administração dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, se justifica a aplicação do CDC ao caso.

2. De acordo com a tese firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo N. 2.162.222/PE (TEMA 1300), “nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. Agravo de Instrumento parcialmente provido
.”
(TJ-PR 00967836220258160000 Cascavel, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 15/11/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2025) (Destaquei)

Com esse delineamento, restabelece-se a correta delimitação dos encargos de cada litigante para fins de instrução probatória.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para fazer constar que o ônus de provar cabe à parte autora, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova, e ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026